Tribunal: TJDFT
Processo: 0702460-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702460-58.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ERISVAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS D E S P A C H O O DISTRITO FEDERAL interpôs embargos de declaração ao ID 48010210 - Pág. 1. Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 6 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator